Tribunal: STF
Processo: RE 1469247
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CASAMENTO. CONVERSAS PELO APLICATIVO WHATSAPP. INVALIDADE DA PROVA. 1. A jurisprudência majoritária compreende que as conversas obtidas pelo whatsapp somente podem ser utilizadas como meio de prova mediante autorização judicial. 2. Na hipótese dos autos, a conversa entre o recorrido e uma terceira pessoa foi realizada no âmbito privado e, como tal, deve ser respeitada, conforme previsão constitucional — art. 5º, inciso LVI. 3. Ata Notarial que foi colacionada em tempo hábil, antes mesmo da audiência de instrução e julgamento. 4. Decisão reformada parcialmente. Liminar ratificada. 5. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido” (doc. eletrônico 6, p. 1). 



    A recorrente, fundamentada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, violação do art. 5º, XXXV, da mesma Carta; e dos princípios da proibição da proteção deficiente e da proporcionalidade (doc. eletrônico 34).



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque a jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de que nas deliberações que concedem ou denegam antecipação de tutela, limares ou medidas cautelares, cujo resultado é passível de alteração no curso do processo principal, não cabe a interposição do apelo extremo, uma vez que não podem ser consideradas decisões de última instância. Nesse sentido, cito, por oportuno, o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE ANALISA PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, MEDIDA LIMINAR OU CAUTELAR. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.418.419 ED-AgR/GO, Rel. Min. Rosa weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023, grifei).



    A mesma lógica deve ser aplicada no caso das decisões interlocutórias, já que igualmente não constituem decisão de única ou última instância. Abaixo, transcrevo julgado na mesma linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DE SUCESSIVOS RECURSOS. APELO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As decisões interlocutórias, postos não constituírem decisão de única ou última instância nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário, nos termos do enunciado do Verbete nº 735 da Súmula da Jurisprudência desta Corte. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou que ´com o advento da nova ordem constitucional, todos, independentemente da origem da filiação, passaram a gozar da condição de filhos, fazendo jus a idênticos direitos, ainda que adotados antes da sua vigência (…). O afastamento das adotadas, como quer a agravante, seria uma discriminação agressiva ao instituto da adoção, porque teríamos algumas adoções ´mais adoções´ do que outras, em ferimento à dignidade da pessoa e à igualdade da filiação´. 3. Agravo regimental desprovido” (RE 606.305/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/8/2013). 



    No caso dos autos, trata-se de recurso extraordinário contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória que determinou o desentranhamento de provas, motivo pelo qual deve ser aplicada a Súmula 735 desta Suprema Corte.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator